Tribunal: CARF
Processo: 10983.721683/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721683/2017-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.694 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
EWERTON ALVARENGA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREPONDERÂNCIA DE ATUAÇÃO
ILÍCITA. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Demonstrado que os rendimentos recebidos pelo contribuinte por meio de
pessoa jurídica interposta se referem a verdadeiros rendimentos decorrentes de
relação de trabalho, tais rendimentos devem ser tributados conforme legislação
do Imposto de Renda das Pessoas Físicas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa para
dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a
qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE
TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. Devem ser deduzidos, na
apuração do crédito tributário, os valores arrecadados sob códigos de tributos
exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi reclassificada e reconhecida como
rendimentos de pessoa física.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ANTECIPAÇÃO. FALTA DE
RETENÇÃO. LANÇAMENTO APÓS A DATA DE ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE.
Constatada, após a data de entrega da declaração de ajuste anual, a ausência de
retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda incidente sobre rendimento
sujeitos ao ajuste anual, este deverá se exigido da pessoa física beneficiária dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer integralmente do recurso,
vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que dele conheceu parcialmente; e, no mérito,
também por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para que sejam deduzidos
do montante de IRPF lançado os valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721683/2017-26
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

relativos aos correspondentes períodos, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos
e Martin da Silva Gesto, que deram provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz
Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Thiago Duca Amoni (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, recebidos de pessoa jurídica,
diante da constatação dos seguintes fatos:
1 – o Sr. Ewerton Alvarenga Costa (o contribuinte) foi empregado da MENDES
JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. (MENDES JUNIOR) entre 13/4/2011 e 31/7/2012 e
3/2/2014 e 19/2/2015, períodos em que recebia salários de R$ 24.000,00 e R$ 34.000,00,
respectivamente;
2 – em novembro de 2012 constituiu a Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada ALCAENGE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 17.190.153/0001-41, que foi contratada
pela MENDES JUNIOR para prestação de serviços de consultoria técnica em obras de
engenharia, consultoria em estudos de viabilidade e análise de projetos, durante o ano-calendário
de 2013; no período fiscalizado, entendeu o Auditor-Fiscal que a contratação da empresa foi uma
forma de dissimular o vínculo empregatício entre a MENDES JUNIOR e o Sr. Ewerton
Alvarenga Costa, uma vez que (fls. 11/12 do Termo de Verificação Fiscal - TVF):
3) Durante o ano de 2013, considerando-se a data de pagamento das notas fiscais, a
ALCAENGE obteve receita de R$ 395.650,00 em relação ao contrato celebrado com a
MENDES JUNIOR.
4) Os pagamentos... foram fixos, traduzindo-se em verdadeira remuneração mensal,
independente de prestação de serviços.
5) A ALCAENGE não teve nenhum empregado no ano de 2013, nem subcontratou outra
empresa para realização do objeto pactuado com a MENDES JUNIOR.
6) A ALCAENGE, ao longo do ano de 2013, prestou serviços a MENDES JUNIOR com
exclusividade.
7) Intimada, a MENDES JUNIOR não conseguiu comprovar a prestação de serviços.
8) A MENDES JUNIOR contratou empregado por meio de uma pessoa jurídica
interposta, prática ilegal, denominada "pejotização".
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

Além disso, apontou o Auditor-Fiscal que:
1 – questionada sobre qual seria a diferença entre as atividades realizadas pelo Sr.
Ewerton na condição de empregado e aquelas realizadas na condição de prestador de serviços, a
MENDES JUNIOR não apresentou resposta;
2 – não era interesse de ambas as partes a interrupção da relação de trabalho em
2012, tanto que em 2014 o contribuinte retornou à empresa como empregado;
3 – na Declaração de Ajuste Anual o contribuinte declarou ser empregado de
empresa privada e não proprietário de empresa;
4 – a fiscalização analisou ainda a partes do contrato firmado (fls. 22 a 26), a
partir do qual apurou outros indícios nos quais se baseou para concluir que o Sr. Ewerton era, na
verdade, empregado da empresa.
Tendo em vista os fatos descritos, entendeu a autoridade fiscal que a MENDES
JUNIOR e o Sr. Ewerton estabeleceram um acordo, de maneira intencional, propositada e
planejada previamente, no qual a remuneração do Sr. Ewerton seria paga por meio da pessoa
jurídica constituída pelo mesmo; que nem a Mendes Junior, tampouco o Sr. Ewerton foram
capazes de apresentar um só produto gerado desta relação comercial, produto este que não
existiria, de forma que a única justificativa para o contrato firmado seria a economia tributária de
forma ilícita. Que a partir das constatações restaram configuradas a presença sonegação, fraude e
conluio, o que ensejou a duplicação da multa de ofício (150%) nos termos do § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, uma vez que a adoção da prática tem a pretensão de alterar aquilo que
realmente ocorre na vida real, onde se substitui uma situação clara de relação de emprego por
uma prestação de serviços fictícia, ressaltando ainda que "Alterando-se o potencial sujeito
passivo há, na melhor das hipóteses, um retardamento do conhecimento do fato gerador pela
administração tributária. E são exatamente a essas práticas que se referem os artigos 71 a 73 da
Lei 4.502/64. Desta forma é aplicada a multa de 150% prevista no art. 44, inciso I, § 1°, da Lei
n° 9.430/96"..
Assim, com base nas notas fiscais apresentadas pela Mendes Júnior, no total de
R$ 395.650,00, tais valores foram considerados como verbas salariais recebidas pelo
contribuinte de forma disfarçada, sendo efetuado então o lançamento que agora se discute.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, por meio da qual faz breve
relato dos fatos e entende que o lançamento não deve prosperar uma vez que:
1 – a relação entre a Mendes Junior e a ALCAENGE foi uma prestação de
serviços inteiramente regular, pois (fls. 240):
"8. Em virtude do planejamento do maior projeto de construção civil do hemisfério sul, a
Mendes Junior contratou a ALCAENGE para prestar a consultoria ao grupo de trabalho
de viabilidade da obra, auxiliando-os nos estudos de determinação da tecnologia
construtiva a ser adotada e, após esta definição, consultoria no planejamento executivo,
logística, tempos e movimentos, dimensionamento de equipamentos e recursos e alguns
aspectos de orçamento da obra, derivados da escolha da tecnologia construtiva a ser
estudada.
9. A regularidade da prestação de serviços é mais do que evidente, até mesmo por
motivos racionais. Não há como alegar "pejotização", uma vez que o Sr. Ewerton auferia
um salário significativamente maior quando trabalhava como empregado, do que
comparado ao pagamento que a Mendes Junior realizava à ALCAENGE. Os serviços
prestados pelo Impugnante, na condição de EIRELI, eram conduzidos de forma
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

totalmente autônoma, sem chefe, sem qualquer controle de horário, sem qualquer
subordinação".
2 - informa que após adquirir relevante experiência ao longo de sua carreira no
setor de Engenharia, foi contratado pela Mendes Junior e após sua saída da referida empresa (em
31/7/2012) montou sua própria empresa no final de 2012; no início de 2013, a Mendes Junior foi
selecionada para elaborar os projetos e executar as obras na Vargem das Bênçãos, Recanto das
Emas-DF, e criou um grande grupo de trabalho para fazer frente aos grandes quantitativos
envolvidos nos quatro editais citados às fls. 242, e contratou a ALCAENGE em 2/1/2013 para
prestação de serviços de consultoria, mas que a ALCAENGE não integrou referido grupo,
porém, foi selecionada para visita de campo junto com comitiva à Coreia do Sul e à China e
auxiliou na escolha final do processo de parede de concreto armado (1a etapa da consultoria) e
posteriormente no planejamento da execução da obra (2a etapa da consultoria); após a conclusão
da fase pré-operacional, foi contratado pela MENDES JUNIOR para trabalhar no próprio
empreendimento por ele estudado, como gestor de tal projeto;
3 – alega que na “pejotização" a redução dos impostos possibilita aumento do
valor do salário e que no seu caso demonstra que o valor pago à ALCAENGE era
significativamente inferior ao salário que auferia como empregado;
4 – que o lapso temporal entre o término do vínculo empregatício (07/2012) e o
início da prestação de serviço de consultoria (01/2013) deixa claro que não se tratou de
continuidade de uma relação anterior, mas tão somente de uma nova oportunidade devida à
enorme demanda surgida com o empreendimento "Programa Minha Casa Minha Vida";
5 – que é irrelevante o fato de a ALCAENGE não possuir empregados e ser o
Impugnante o próprio executor dos serviços, uma vez que a EIRELI é um modelo empresarial
criado especificamente para permitir que o Empresário, individualmente, pudesse explorar
atividade econômica sem colocar em risco seus bens pessoais;
6 - Que não há nenhum impedimento no ordenamento jurídico em relação à
constituição de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços em caráter personalíssimo.
Transcreve o art. 129 da Lei 11.196/2005;
7 - que apresentou os Contratos de Prestação de Serviço entre a ALCAENGE e a
Mendes Junior, incumbindo ao Fisco comprovar suas alegações; transcreve decisão do CARF
que iria no mesmo sentido de suas alegações;
8 - que a prestação de serviço se dava de forma autônoma, não havia controle de
horário ou local de trabalho fixo; que sequer morava no mesmo local da sede da empresa, pois
conforme Contrato Social, a ALCAENGE é sediada em Belo Horizonte, enquanto o Impugnante
reside em Florianópolis. Cita precedentes da justiça especializada na seara trabalhista (fls.
251/252).
9 - que os elementos caracterizadores do vínculo empregatício estão dispostos na
CLT, quais sejam: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, não tendo sido
demonstrada a presença de todos, especialmente a subordinação, que é o principal elemento
caracterizador da relação empregatícia;
10 - que a maior comprovação da prestação dos serviços é a própria emissão da
Licença Ambiental Definitiva (fls. 526/533), que encerra a fase pré-operacional e, ao mesmo
tempo, encerrou a prestação de serviços da ALCAENGE. O serviço de consultoria fica
comprovado pelos Relatórios de Viagem para a Coréia do Sul e China (fls. 326/429), pelos
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

Relatórios de novembro de 2013 (fls. 431/521) e pelas notas pessoais do Impugnante (fls.
523/524);
11 - que caso as alegações anteriores sejam rejeitadas e a desconsideração da
personalidade jurídica seja mantida e os rendimentos sejam considerados como auferidos pela
pessoa física, a obrigação de recolhimento do Imposto deve ser atribuída à fonte pagadora,
Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial. Requer a anulação do
Auto de Infração pela ausência de responsabilidade tributária do sujeito passivo;
12 - defende que não foi comprovada nenhuma intenção dolosa por parte do
Impugnante, de forma que deve ser afastada a multa de 150%, que inclusive tem efeito
confiscatório;
13 - requer, na hipótese de ser mantida a autuação, que sejam deduzidos os
tributos recolhidos pela ALCAENGE no período em questão, recolhidos a título de tributação
sobre o lucro ou renda (IRPJ e CSLL) e sobre a receita (PIS e COFINS), afastando-se a multa
correspondente. Anexa os comprovantes de arrecadação (DARF) da ALCAENGE durante o ano
de 2013, além dos demonstrativos dos tributos retidos dos pagamentos efetuados pela Mendes
Junior no período em questão, valor que se aproxima de R$ 50.000,00.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), por unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente, em decisão que
restou assim ementada:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. ARGUIÇÃO.
A Notificação de Lançamento, com a qualificação do notificado, a descrição do fato, a
disposição legal infringida, o valor do crédito tributário e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias, perfeitamente se mostram atendidos os princípios
constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
As diligências e perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas para
suprir a ausência de provas que já poderia a parte ter juntado à impugnação ou para
reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
PEJOTIZAÇÃO.
A realidade fática prevalecerá sobre a sua concepção jurídica, no caso, é a distorção da
realidade quando foi utilizada uma Pessoa Jurídica no intuito de realizar um trabalho
próprio de Pessoa Física, assim, os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo,
decorrentes do trabalho, devem ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
COMPENSAÇÃO DE IRPF COM IRPJ.
A pessoa física, em seu nome, não pode pleitear os impostos apurados, lançados e
recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica, sendo que, a única entidade
competente para pleitear a restituição deste indébito é a própria pessoa jurídica, na
forma da legislação.
RETENÇÃO NA FONTE. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.
Os valores de imposto de renda retidos pelas fontes pagadoras no decorrer
do período de formação do fato gerador tributário (ano civil) não configuram
efetiva tributação, mas mera antecipação do imposto devido, a ser
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

aproveitada na apuração do imposto a pagar ou a restituir, por ocasião do
ajuste.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa, para
dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a qualificação da
multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 24/4/2018 (fls. 578) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 24/5/2018 (fls. 200 e ss), por meio
do qual repisa as mesmas teses já submetidas ao julgador de primeira instância, resumidas nos
seguintes capítulos:
1 – Da inexistência de irregularidade: histórico da relação de trabalho entre o Sr.
Ewerton Alvarenga, a Alcaenge Engenharia Eireli e a Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.
Neste capítulo combate a alegação de que sua empresa ALCAENGE teria sido criada apenas
para simular uma relação empregatícia, por ausência de provas nesse sentido. Após historiar
sobre suas relações laborais como empregado da MENDES JUNIOR, relata que a ALCAENGE
foi contratada para auxiliar em serviço, totalmente autônomo, de consultoria nos estudos de
determinação da tecnologia construtiva a ser adotada em projeto de construção; discorre como se
deu a realização da atividade e conclui que não há irregularidades na relação entre o contribuinte,
a ALCAENGE e a MENDES JUNIOR, uma vez que a prestação de serviços entre as pessoas
jurídicas se deu forma legal;
2 – Ausência de comprovação da prática de ato ilícito: ônus da prova da Receita
Federal. Neste capítulo relata que não há comprovação de que o recorrente praticou atos ilegais
no período fiscalizado, pois não houve qualquer vínculo como pessoa física capaz de caracterizar
os ilícitos apontados; que os serviços prestados pela ALCAENGE são alicerçados na capacidade
técnica de seu sócio diretor; que deveria estar demonstrada a subordinação alegada pela
fiscalização para justificar a desconsideração da personalidade jurídica da ALCAENGE, o que a
fiscalização nem mesmo tentou demonstrar e a DRJ se apegou apenas na inexistência de
relatório de medição ou conclusões sobre os serviços de engenharia consultiva prestados pela
empresa, sob a equivocada pretensão de ser este algum tipo de requisito a ser observado para
aferição da subordinação, o que não existe; que para comprovar a ausência de subordinação basta
verificar que o recorrente sequer morava no mesmo local da sede da empresa, de forma que não
tinha qualquer obrigação de comparecimento à mesma e poderia realizar serviços da maneira que
bem entendesse, ou seja, o fisco não comprovou que o recorrente tinha obrigação de comparecer
todos os dias, que havia controle de horário, ou qualquer outro meio de gerência empresarial; que
o fisco equivoca-se ao confundir recontratação de empregado com início de um contrato de
prestação de serviços celebrado entre as empresas; que a doutrina citada pelo fisco é equivocada,
pois o montante que a ALCAENGE recebia era inferior ao salário que recebia como celetista, de
forma que não seria lógico simular uma prestação de serviços para receber R$ 8.000,00 a menos
a ainda perder todos os benefícios decorrentes da relação laboral, e que por isso não faz sentido a
tese da fiscalização no sentido que seria vantajosa a opção por receber através de uma pessoa
jurídica; que o lapso entre o término do vínculo do empregatício (7/2012) e o início da prestação
do serviço de consultoria (1/2013) deixa claro que não se tratou de continuidade de uma relação
anterior, mas de uma nova oportunidade;
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

3 – Da ausência de responsabilidade pelo recolhimento do IRPF: Obrigação de
retenção na fonte. Neste capítulo o contribuinte pretende que, caso as alegações anteriores não
sejam acatadas e prevaleça a desconsideração da personalidade jurídica, pugna pela ausência de
responsabilidade uma vez que o IRRF teria de ser recolhido pela MENDES JUNIOR na
condição de fonte pagadora;
4 – Do não cabimento da qualificação da multa aplicada. Neste capítulo alega que
a fiscalização não conseguiu demonstrar a sua conduta como ato ilegal; que a ALCAENGE foi
criada após o seu desligamento da MENDES JUNIOR, com o fim de prestar serviços de
consultoria em área que tem vasta experiência, o que não implica em atendimento exclusivo à
MENDES JUNIOR; dessa forma, na ausência de comprovação de existência de conduta dolosa a
multa aplicada não pode permanecer; cita ainda o princípio do não confisco às multas aplicadas,
que entende ser descabida;
5 – Da dedução dos tributos já recolhidos com base nos rendimentos do ano de
2013. Neste capítulo requer, caso não prevaleça as razões apontadas nos capítulos anteriores, que
os tributos recolhidos pela ALCAENGE sejam deduzidos do IRPF apurado no lançamento, uma
vez que teriam sido pagos sobre o mesmo rendimento, de modo a evitar a bitributação,
afastando-se ainda a multa correspondente.
Após publicação da pauta, foram ofertados memoriais onde são reiteradas as
alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, recebidos de pessoa jurídica.
Conforme relatado, a lide se resume a saber se os valores recebidos pelo
contribuinte em razão dos serviços prestados à empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia
S.A. por meio de contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica Alcaenge Engenharia
Eireli caracterizam verbas de natureza salarial, uma vez ter a autoridade lançadora classificado,
após análise de toda a situação fática e documental averiguada, que a relação contratual existente
entre Pessoas Jurídicas são na realidade relações reais de trabalho entre patrão e empregado, uma
vez que, embora a contratação do profissional seja feita por meio de uma Pessoa Jurídica própria,
constata-se que esta foi criada para atuação junto a um contratante e preenche todos os requisitos
que caracterizam a relação de emprego, quais sejam, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e
subordinação.
O recorrente alega que sua empresa Alcaenge nada mais foi do que mera
prestadora de serviços à Mendes Junior e apresenta no recurso voluntário teses de defesa já
submetidas à apreciação de primeira instância, quais sejam:
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

1 – Da inexistência de irregularidade: histórico da relação de trabalho entre o
Sr. Ewerton Alvarenga, a Alcaenge Engenharia Eireli e a Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A.
Neste capítulo combate a alegação de que sua empresa ALCAENGE teria
sido criada apenas para simular uma relação empregatícia, por ausência de provas nesse
sentido. Após historiar sobre suas relações laborais como empregado da MENDES
JUNIOR, relata que a ALCAENGE foi contratada para auxiliar em serviço, totalmente
autônomo, de consultoria nos estudos de determinação da tecnologia construtiva a ser
adotada em projeto de construção; discorre como se deu a realização da atividade e conclui
que não há irregularidades na relação entre o contribuinte, a ALCAENGE e a MENDES
JUNIOR, uma vez que a prestação de serviços entre as pessoas jurídicas se deu forma
legal;
2 – Ausência de comprovação da prática de ato ilícito: ônus da prova da
Receita Federal.
Neste capítulo relata que não há comprovação de que o recorrente praticou
atos ilegais no período fiscalizado, pois não houve qualquer vínculo como pessoa física
capaz de caracterizar os ilícitos apontados; que os serviços prestados pela ALCAENGE são
alicerçados na capacidade técnica de seu sócio diretor; que deveria estar demonstrada a
subordinação alegada pela fiscalização para justificar a desconsideração da personalidade
jurídica da ALCAENGE, o que a fiscalização nem mesmo tentou demonstrar e a DRJ se
apegou apenas na inexistência de relatório de medição ou conclusões sobre os serviços de
engenharia consultiva prestados pela empresa, sob a equivocada pretensão de ser este
algum tipo de requisito a ser observado para aferição da subordinação, o que não existe;
que para comprovar a ausência de subordinação basta verificar que o recorrente sequer
morava no mesmo local da sede da empresa, de forma que não tinha qualquer obrigação de
comparecimento à mesma e poderia realizar serviços da maneira que bem entendesse, ou
seja, o fisco não comprovou que o recorrente tinha obrigação de comparecer todos os dias,
que havia controle de horário, ou qualquer outro meio de gerência empresarial; que o fisco
equivoca-se ao confundir recontratação de empregado com início de um contrato de
prestação de serviços celebrado entre as empresas; que o montante que a ALCAENGE
recebia era inferior ao salário que recebia como celetista, de forma que não seria lógico
simular uma prestação de serviços para receber R$ 8.000,00 a menos a ainda perder todos
os benefícios decorrentes da relação laboral, e que por isso não faz sentido a tese da
fiscalização no sentido que seria vantajosa a opção por receber através de uma pessoa
jurídica; que o lapso entre o término do vínculo do empregatício (7/2012) e o início da
prestação do serviço de consultoria (1/2013) deixa claro que não se tratou de continuidade
de uma relação anterior, mas de uma nova oportunidade;
Por serem argumentos que se confundem ou se complementam, analiso esses dois
tópicos em conjunto.
A legislação trabalhista assim prevê:
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza
não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição
de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
...
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação."
Por sua vez, a Lei no 8.212, de 1991, assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Posteriormente foi editada a Lei no 11.196, de 2005, cujo artigo 129 disciplina
que:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Deve-se frisar inicialmente que a redação do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005,
não deixa dúvidas quanto à possibilidade de contratação de prestação de serviço intelectual (de
natureza científica, artística e cultural) a ser executado de maneira eventual por pessoa jurídica,
sujeitar-se às legislação fiscal e previdenciária aplicável às pessoas jurídicas.
Entretanto, noto inicialmente que no caso concreto a fiscalização apurou que não
foi apresentado nenhum produto gerado da relação contratual alegada, ou seja, não há
comprovação que houve prestação de trabalho intelectual, o que atrairia a aplicação do art. 129
da Lei no 11.196, de 2005: não há nenhum Parecer, Laudo, ou resultado de trabalho científico.
No recurso o contribuinte alega que a maior comprovação da prestação dos
serviços é a própria emissão da Licença Ambiental Definitiva (fls. 526/533), que encerra a fase
pré-operacional e, ao mesmo tempo, encerrou a prestação de serviços da ALCAENGE. Ora, tal
licença não comprova que o contribuinte tenha executado qualquer serviço intelectual. Consta do
recurso que o Relatório Parque das Bênçãos (fls. 431/521) foi realizado pelo Sr. Ewerton (está
datado de 08 de novembro de 2013), todavia, não há neste relatório qualquer referência de quem
o tenha feito: nenhuma assinatura, número de registro no respectivo Conselho ou entidade
fiscalizadora da profissão (CREA ou outro semelhante), nada. Conforme ressalta ainda o
julgador de piso:
O Relatório de Viagem à Coréia do Sul e China é um típico relatório elaborados por
empregados porque traz em minúcias as datas, os locais (fornecedores) a serem
visitados (fls. 332/333) e as atividades desenvolvidas, ou seja, uma verdadeira prestação
de contas do aprendizado e das possibilidades de contratação dos fornecedores, obtidos
com a viagem.
Ademais, o limite para diferenciar a existência de uma relação de emprego
simulada em forma de contrato de prestação de serviços, e assim estabelecer a forma de
tributação ao caso concreto, está na comprovação da presença simultânea dos requisitos legais,
quais sejam continuidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade.
Nesse sentido, conforme exposto pela DRJ (fls. 563),
não haveria impedimento algum para que a empresa criada, de acordo com o direito de
livre associação para fins lícitos, viesse a ser constituída. Coisa diversa, no entanto, é
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

atribuir os rendimentos decorrentes deste caso concreto à pessoa jurídica, visto que a
execução do contrato, ante a natureza personalíssima das obrigações, ficava a cargo do
contribuinte e não da citada empresa, além dos outros requisitos existentes e inerentes à
relação empregatícia como veremos a seguir.
No caso concreto, a empresa contratada (ALCAENGE) era de propriedade
exclusiva do contribuinte, que prestou serviços exclusivamente à MENDES JUNIOR, não
possuía empregados e recebia, no período do contrato, pagamentos mensais fixos, de forma que
o Sr. Ewerton exercia pessoalmente o serviço, de forma onerosa e continuada (tanto que recebeu
pagamentos mensais e prestou o serviço de maneira permanente), não pairando dúvidas quanto à
prestação do serviço de forma pessoal, onerosa e continuada, fato que o próprio contribuinte não
mais discute no recurso apresentado.
Quanto ao quesito da subordinação (argumento maior do contribuinte para
fundamentar sua tese de que não houve demonstração pela fiscalização de que estar-se-ia diante
de um contrato de trabalho e não de prestação de serviços), alega que para comprovar a ausência
de subordinação bastaria verificar que ele sequer morava no mesmo local da sede da empresa, de
forma que não tinha qualquer obrigação de comparecimento na mesma e poderia realizar
serviços da maneira que bem entendesse, de forma que o fisco não comprovou qualquer meio de
gerência empresarial.
A respeito do tema, cito trechos do voto do Acórdão 2201-004.378, em sessão de
3,de abril de 2018, proferido pelo Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira:
Porém, não se pode, sob pena de ofensa ao direito, entender que qualquer forma de
direção da prestação de serviços é a subordinação típica das normas trabalhistas.
Esta, a subordinação trabalhista, se apresenta em duas situações específicas.
A primeira se observa quando o empregador, no nosso caso o contratante da prestação
de serviços conduz, ordena, determina a prestação de serviços. É a chamada
subordinação subjetiva onde o prestador de serviços, o trabalhador, recebe ordens
específicas sobre seu trabalho, assim entendida a determinação de como trabalhar, de
como executar as tarefas a ele, trabalhador, atribuídas. É a subordinação típica, aquela
presente no modelo fordista-taylorista de produção.
Modernamente, encontramos o segundo modelo de subordinação, erroneamente
chamado por muitos de subordinação jurídica. Não se pode admitir tal denominação,
quanto mais a afirmação que esta subordinação decorre do contrato. Ora, qualquer
contrato imputa direitos e deveres e por certo, desses decorre subordinação jurídica,
posto que derivada de um negócio jurídico que atribui obrigações.
Essa moderna subordinação é a chamada subordinação estrutural, nos dizeres de
Maurício Godinho Delgado. É a subordinação consubstanciada pela inserção do
trabalhador no modelo organizacional do empregador, na relação institucional
representada pelo fluxo de informações e de prestação de serviços constante do negócio
da empresa contratante desses serviços.
Mister realçar que é por meio da subordinação estrutural que o empregador, o tomador
de serviços que subordina o prestador, garante seu padrão de qualidade, uma vez que
controla todo o fluxo da prestação dos serviços necessários a consecução do mister
constante de seu objeto social, ou seja, é por meio de um modelo de organização que há
o padrão de qualidade necessário e o controle das atividades e informações
imprescindíveis para a prestação final dos serviços, para a elaboração do produto, para a
venda da mercadoria que é o fim da atividade econômica pretendida pelo contratante
dos serviços, pelo empregador.
De fato a subordinação deve ser comprovada pelos fatos apurados na prestação do
serviço. No caso, considerando a natureza do serviço prestado, pouco importa o local de
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

residência do Sr. Ewerton ou ainda se ele comparecia todos os dias na empresa, pois a tendência
mundial, aliada às tecnologias, é que muitos trabalhos, principalmente aqueles que demandam
conhecimentos técnicos, possam ser realizados sem a necessidade de comparecimento presencial
diário nas repartições; a subordinação nesse caso não se amolda ao tipo de subordinação
tradicional, mas, de outra forma, clara está a presença da chamada “subordinação estrutural”.
Inicialmente, a DRJ apontou vários indícios de sua existência, ou seja:
Todavia, as Notas Fiscais foram emitidas pela ALCAENGE desde a N° 1 apenas para a
Mendes Junior em todo o período do lançamento e em ordem sequencial (Notas Fiscais
nas fls. 85/101).
O Relatório de Viagem à Coréia do Sul e China é um típico relatório elaborados por
empregados porque traz em minúcias as datas, os locais (fornecedores) a serem visitados
(fls. 332/333) e as atividades desenvolvidas, ou seja, uma verdadeira prestação de contas
do aprendizado e das possibilidades de contratação dos fornecedores, obtidos com a
viagem.
E pode-se observar (fl. 338) a conclusão de "Confirmação da capacidade de
desenvolvimento da DOKA para nos fornecer a forma de alumínio", ou seja, um pequeno
detalhe que demonstra que o relatório foi confeccionado por empregados ou diretores da
Mendes Junior.
Na fl. 426, sobre a Tecnologia da Construção, consta: "Observado grande campo de
aprendizado no que diz respeito a acabamentos e materiais".
Portanto, resta muito claro que a viagem se deu no contexto de relação de trabalho, para
aprendizado de novas tecnologias aplicadas em larga escala e observação, por meio de
visitas, aos possíveis fornecedores.
Para referendar tudo o que foi observado, na Declaração de Ajuste Anual 2014/2013 o
Impugnante informa (fl. 220) sua ocupação como empregado de empresa privada.
Além disso, no item 4.1 do contrato pode-se constatar a existência
de cláusula contratual que assegura à MENDES JÚNIOR exclusividade sobre os trabalhos
executados pela Alcaenge, ou seja, a Alcaenge, cujo único sócio é o sr. Ewerton, ex-empregado
da Mendes Junior, prestava serviços exclusivamente à Mendes Junior, e os resultados de suas
pesquisas eram de exclusividade da Mendes Júnior. A exclusividade de fato não representa
requisito necessário à caracterização da subordinação, mas é um forte indício, pois não há como
negar, nesse caso, a inexistência de autonomia ou de independência do Sr. Ewerton à sua fonte
exclusiva de renda, a Mendes Júnior.
Ademais, os trabalhos desenvolvidos pelo Sr. Ewerton são verdadeiras atividades
ligadas às rotinas operacionais da empresa MENDES JUNIOR, eis que, no ramo no qual opera,
serviços de consultoria são de necessidade permanente e estão relacionados à atividade fim da
empresa, senão vejamos:
73. O serviço prestado consistia, na primeira fase da consultoria, no auxílio aos
membros do grupo de trabalho da Mendes Júnior, reuniões e eventuais visitas técnicas a
fornecedores de tecnologia e de materiais, para a escolha da tecnologia construtiva.
...
Posteriormente, na segunda fase da consultoria, o serviço consistiu no planejamento da
execução da obra, de logística, tempos e movimentos.
Nos dizeres Mauricio Godinho Delgado (DELGADO, Mauricio Godinho. Direitos
fundamentais na relação de trabalho. Revista LTr, São Paulo, LTr, ano 70, n. 6, p.657-667, jun.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

2006. Curso de Direito do Trabalho, 5a ed., São Paulo: LTR, 2006), para caracterização da
subordinação estrutural basta a integração do trabalhador na atividade da empresa,
independentemente da existência ou intensidade de ordens, o que está evidenciado no caso
concreto:
A subordinação objetiva, ao invés de se manifestar pela intensidade de comandos
empresariais sobre o trabalhador (conceito clássico), despontaria da simples integração
da atividade laborativa obreira nos fins da empresa. Com isso reduzia-se a relevância da
intensidade de ordens, substituindo o critério pela ideia de integração aos objetivos
empresariais.
Ainda conforme apurado pela fiscalização, a Mendes Junior foi intimada duas
vezes a apresentar documentação comprobatória da prestação dos serviços e nada, além do
contrato que rege a relação, foi apresentado. A mesma solicitação de apresentar algo que
comprovasse a prestação de serviços pela ALCAENGE, foi feita ao Sr. Ewerton e nenhum
documento foi encaminhado. Nesse sentido assim se pronunciou a DRJ:
Segundo a Impugnação, o Relatório Parque das Bênçãos (fls. 431/521) foi realizado
pelo Sr. Ewerton (está datado de 08 de novembro de 2013), todavia, não há neste
relatório qualquer referência de quem o tenha feito.
Mas, considerando que fosse de autoria do Sr. Ewerton, isso só demonstra que
continuava trabalhando para a Mendes Junior e aplicando os conhecimentos e as
possibilidades de negócio que a viagem ao exterior lhe proporcionou.
Uma vez conseguida a Licença Ambiental (em 11 de novembro/2013) teve início a
implantação da referida obra e ele foi recontratado para gerenciá-la.
Portanto, houve uma continuidade do vínculo empregatício, sendo disfarçado em um
período como um contrato entre duas pessoas jurídicas.
O Sr. Ewerton já trabalhava para a MENDES JUNIOR como empregado no ano
anterior ao do lançamento e, como ele mesmo afirma, “depois de adquirir relevante experiência
ao longo de sua carreira no setor de Engenharia...”, ou seja, mesmo diante de tanta experiência
constituiu empresa que prestou serviços exclusivamente para a empresa da qual foi empregado;
além disso, como ele mesmo afirma, estaria “cansado da rotina subordinada de um empregado,
resolveu montar sua própria empresa para poder prestar serviços de forma autônoma, fazendo
seu próprio horário”, ou seja, prestou serviços com exclusividade à empresa que ele mesmo
afirma que estaria cansado de sua rotina, e ainda, na sequência assume novo ‘contrato de
prestação de serviço’ com essa mesma empresa, voltando à mesma rotina de empregado que
alegara ter-se cansado, de forma que diante da conjugação de tais fatos, aliados à farta narrativa
fática constante no relatório fiscal, entendo que restaram evidenciados os requisitos de relação de
emprego.
Quanto à alegação de estaria recebendo salários menores, a DRJ já se pronunciou
minunciosamente sobre tal alegação, de forma que peço vênia para transcrever os seguintes
excertos, sobre os quais não tenho reparos:
Nesse ponto, cabe ressaltar que a remuneração era somente do Sr. Ewerton, pois foi
fixada no Contrato de Prestação de Serviços N° MJTE-ARH/216/2013 (fl. 120/124))
firmado com a empresa individual do mesmo (sem empregados), datado de 02/01/2013,
no valor de R$ 25.000,00 mensais (cláusula Segunda, item 2.1).
Verifica-se que o Comprovante de Rendimentos anexado (fls. 323/324), do ano-
calendário 2013, está datado de 10/10/2017, ou seja, foi feito após a lavratura do Auto
de Infração (11/09/2017).
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

A remuneração inicial como empregado era R$ 24.000,00 (CTPS, fl. 47), sendo que em
Junho/2012 o total da remuneração paga foi de R$ 33.030,25 (contracheque na fl. 541).
Observa-se nos contracheques apresentados que o contribuinte recebia adicional de
transferência, além do salário base.
Na RAIS do Ano-base 2011, anexada aos autos (fl. 206/207), consta a remuneração fixa
de R$ 30.000,00 de janeiro a novembro e R$ 34.200,00 em dezembro. Resultando na
remuneração total do ano de 2011 em R$ 364.000,00.
Na segunda contratação (conforme CTPS, fl. 48), existe a observação de "vide página
48" e "vide página 50". Na página 48 da CTPS (fl. 50) consta que o salário correto na
admissão é de R$ 32.000,00 por mês e na página 50 da CTPS (fl. 51) consta a alteração
do salário em 01/11/2014 para R$ 34.028,80, o que totaliza R$ 388.057,60 no ano de
2014.
No contrato de prestação de serviços o valor pactuado foi R$ 25.000,00 (fl. 120).
Considerando o valor pago, conforme Autorizações de Pagamento (fls. 151/164) e
constantes da planilha anexada (fl. 150), o valor anual recebido resultou em R$
395.650,00.
Portanto, não se mantém a alegação de que a Mendes Junior pagou um valor
significativamente menor do que aquele que o Sr. Ewerton auferia na condição de
empregado. É justamente o contrário.
Os valores das remunerações lançados no presente Auto de Infração são exatamente os
valores constantes das Autorizações de Pagamento - AP, emitidas pela Mendes Junior
(fls. 151/164). Planilha anexada (fl. 150).
Na cláusula décima primeira, item 11.1 (fl. 123) do contrato com a empresa individual
ALCAENGE, consta que a contratada não mantém qualquer vínculo de exclusividade
com a contratante.
Se considerarmos que o contribuinte recebeu no ano o valor de R$ 395.650,00
(valor do lançamento) tem-se que o valor médio de pagamento mensal foi de R$ 32.970,83, o
que corrobora para derrubar sua tese.
Em conclusão, sem razão o contribuinte neste Capítulo.
3 – Da ausência de responsabilidade pelo recolhimento do IRPF: Obrigação
de retenção na fonte.
Neste capítulo o contribuinte pretende que, caso as alegações anteriores não sejam
acatadas, pugna pela ausência de responsabilidade uma vez que o IRRF teria de ser recolhido
pela MENDES JUNIOR na condição de fonte pagadora.
Aqui trago novamente os ensinamentos do Parecer Normativo SRF no 1/2002, já
transcritos pela DRJ, que concluiu que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, que, não o fazendo espontaneamente, sujeita-se ao lançamento de
ofício com os acréscimos que lhe são próprios:
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
(...)
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando
todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Nesse mesmo sentido, transcrevo a Súmula CARF no 12, de observância
obrigatória por todos que aqui atuam como Conselheiros:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição de crédito tributário na pessoa física
do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
4 – Do não cabimento da qualificação da multa aplicada.
Neste capítulo alega que a fiscalização não conseguiu demonstrar a sua conduta
como ato ilegal; que a ALCAENGE foi criada após o seu desligamento da MENDES JUNIOR,
com o fim de prestar serviços de consultoria em área que tem vasta experiência, o que não
implica em atendimento exclusivo à MENDES JUNIOR; dessa forma, na ausência de
comprovação de existência de conduta dolosa a multa aplicada não pode permanecer; cita ainda
o princípio do não confisco às multas aplicadas, que entende ser descabida;
Também aqui não tenho reparos a fazer quanto a decisão recorrida, pois entendo
que ao simular a existência de pessoa jurídica interposta e também a existência das
relações pessoais de trabalho, o contribuinte praticou o que dispõe o art. 71 da Lei no
4.502/64, e por conseguinte, incidiu na hipótese de duplicação da multa, prevista no art. 44, §
1o, da Lei 9.430/1996. Conforme apontou a DRJ:
Assim, a simulação, pela sua própria definição sempre decorre de conduta fraudulenta,
já que sempre é resultado de vontade deliberada do contribuinte que, conhecendo a
formalidade correta, opta pela via transversa com o único intuito de não recolher o
tributo que seria devido. Compete, pois, à autoridade fiscal, com fundamento nos arts.
121, parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII do Código Tributário Nacional,
afastar a interposta pessoa, identificar o real sujeito passivo, revelar o fato gerador real
da obrigação tributária e constituir o crédito tributário dela decorrente, aplicando
também a multa qualificada.
Conforme já demonstrado, a conduta adotada pelo contribuinte teve a intenção de
reduzir o montante dos tributos devidos pela pessoa física, o que caracteriza conduta dolosa
nos termos dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Quanto à alegação de ser a multa confiscatória, não cabe a este colegiado se
pronunciar sobre tal matéria, uma vez que está prevista em lei, de forma que afastar sua
aplicação estar-se-ia declarando a inconstitucionalidade de lei, o que é vedado a este Conselho
nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
5 – Da dedução dos tributos já recolhidos com base nos rendimentos do ano
de 2013.
Neste capítulo requer, caso não prevaleça as razões apontadas nos capítulos
anteriores, que os tributos recolhidos pela ALCAENGE sejam deduzidos do IRPF apurado no
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

lançamento, uma vez que teriam sido pagos sobre o mesmo rendimento, de modo a evitar a
bitributação, afastando-se ainda a multa correspondente.
Nesse aspecto, entendo que a pretensão merece prosperar. O contribuinte pleiteia
que os valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sejam deduzidos do IRPF
apurado no lançamento que se discute.
Inicialmente friso que o pedido feito no recurso se limita à pretensão de que sejam
deduzidos do IRPF apurado no lançamento os valores recolhidos pela Alcaenge a título de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS (fl. 598 – item 79 e seguintes do recurso), afastando-se a multa
corresponde.
Transcrevo excertos do voto proferido no Acórdão 2202-004.869, da lavra do
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Presidente desta Turma, que se pronunciou sobre pedido
semelhante:
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela... a título de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão ao recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o qual, em
casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os tributos já pagos pela
pessoa jurídica verificada como sendo mera interposta pessoa do verdadeiro titular dos
rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos tributos da
legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de fato, em rendimentos e
proventos da pessoa física do recorrente, consoante a reclassificação promovida pela
autoridade lançadora verificou, e que já foram parcialmente onerados por tributos
federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso de
todo denegada no âmbito administrativo. E, se condicionada à posterior formulação de
pedido de restituição por parte da pessoa jurídica, possivelmente implicaria violação ao
princípio da eficiência e da duração razoável do processo, podendo acarretar, inclusive,
em decadência do direito creditório correspondente.
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do relator do
Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
as quais peço a devida vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado, devem ser
também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato dissimulado.
Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à atividade que de
acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela exercida, é uma mera
conseqüência lógica e necessária ao lançamento. De outra forma, penso que não realizar
a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica aos valores devidos pela pessoa
física, decorrentes da mesma atividade, seria uma incoerência interna, desconsiderando-
se somente uma parte do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-002451, .
08/11/2012, 9202-002451, j. 08/11/2012, 106-14244 (j. 20/10/2004), 9202-003.665 (j.
09/12/2015), 9202¬004.458 (j. 23/11/2016), 2402-005.703 (j. 15/03/2017), e 2202-
004.008 (j. 04/07/2017).
O contribuinte demonstra por meio do anexo intitulado “doc. 6”, às fls. 313 a 322
que efetuou recolhimentos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, que deverão, caso tenham
sido efetivamente recolhidos, ser deduzidos do IRPF apurado no presente lançamento. Com
isso, a multa deverá incidir sobre os valores remanescentes.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721683/2017-26

Chamo a atenção que não estão incluídos nesta análise os recolhimento feitos pela
MENDES JUNIOR à título de IRRF, demonstrados às fls. 323 e 324, que possui personalidade
distinta do recorrente; tais pagamentos nem sequer foram analisados, eis que não fizeram parte
do pedido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que sejam
deduzidos do montante de IRPF lançado os valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, relativos aos correspondentes períodos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital